Tribunal: TJMT
Processo: 1003112-29.2023.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003112-29.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BEATRIZ RAMOS DA COSTA - CPF: 072.012.681-98 (RECORRENTE), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003112-29.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial de Sinop/MT

Recorrente(s):

Beatriz Ramos da Costa

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/09/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EXPEDIÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DOS AUTOS AO NUMOPEDE, VINCULADO À CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. PROVIMENTO Nº 26/2020.. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante, ora recorrente, nega a existência de relação jurídica com a concessionária de energia elétrica, bem como alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 44,99 – datado em 01/07/2022, que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Em contrapartida, a concessionária Reclamada que a Autora é titular da uc n°. 6/3523052-3, localizada na Rua Sem Denominação, Bairro Eco Park, Guarantã do Norte, sendo exercício regular de direito a inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito. Colaciona cópia do documento pessoal da Autora, “selfie”, ficha cadastral, histórico de contas e de consumo, além de ordem de
religação de energia
.

3. Analisando os autos, verifica-se que houve o pagamento de algumas faturas, bem como houve o envio da biometria facial para validar a religação da energia, relação contratual entre as partes, diante disto, restando comprovada a origem da obrigação e a Reclamante não comprovou que quitou seus débitos, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Em sua petição inicial a parte Requerente nega a existência do vínculo e do débito postulando reparação moral enquanto a parte Ré aduz pela regularidade da negativação a qual resulta de inadimplência das faturas da UC nº 6/3523052-3. Posteriormente, a parte Requerida manifesta-se informando que efetuou a suspensão no fornecimento de energia elétrica quando a parte Autora entrou em contato via aplicativo solicitando a religação, bem como quitando as faturas em aberto. Sem maiores delongas a prova da relação jurídica está satisfatoriamente demonstrada nos autos ficando caracterizada a intenção da parte Autora em buscar o Poder Judiciário para fins escusos. Nota-se que a defesa de id. 119286417 vem acompanhada de
selfie
da parte Autora com o mesmo RG apresentado no id. 111038600 não havendo como a parte Requerida obter tal prova, salvo se a própria parte Autora lhe fornecesse. Por seu turno a parte Autora limitou-se a reiterar pela negativa de vínculo jurídico sem apresentar qualquer justificativa plausível para que documento pessoal e, sobretudo,
selfie
da parte Requerente estivesse em posse da parte Requerida. A UC que originou o débito, 6/3523052-3, se encontra situada na Rua sem denominação, Q. 14, L. 15, Bairro Eco Park, Guarantã do Norte, porém em sua petição inicial a parte Autora afirma que reside na Rua Indefinida, nº 13, Q. 07, Sebastião de Matos, nesta urbe. Ora, se a parte Autora afirma residir nesta Comarca, porém, há prova inequívoca que solicitou a religação de UC situada em Guarantã do Norte/MT paira questionamento quanto ao real endereço da parte Requerente uma vez que a solicitação de religação ocorreu em 19/05/2023 (id. 119286417, p. 04).
”.

5. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia o Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a concessionária de energia elétrica, o que não ocorreu.

6.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral. OFICIE-SE ao NUMOPEDE encaminhando-se cópia do presente feito para conhecimento e providências que entender pertinentes. OFICIE-SE ao MINISTÉRIO PÚBLICO para ciência e apuração da eventual prática de delito pelos sujeitos processuais. OFICIE-SE a OAB, especificamente ao TED, para conhecimento e providências que entenda pertinentes. Concomitantemente, por litigar de má-fé CONDENO a parte reclamante ao pagamento de multa no montante de 9% do valor corrigido da causa, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95 e 85, § 2º, do CPC. )
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023